Tribunal: TJSP
Processo: 2251206-35.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu expedição de ofícios à Cetip, Susep, BM&F-Bovespa para solicitar informações sobre a existência de créditos em nome da executada e, em caso positivo, o bloqueio para oportuna transferência - Insurgência da executada - Alegação de violação da ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC - Descabimento – Ordem que

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Decisão que deferiu expedição de ofícios à Cetip, Susep, BM&F-Bovespa para solicitar informações sobre a existência de créditos em nome da executada e, em caso positivo, o bloqueio para oportuna transferência - Insurgência da executada - Alegação de violação da ordem preferencial estabelecida pelo art. 835 do CPC - Descabimento – Ordem que não é de observância obrigatória, mas sim preferencial, podendo ser alterada ou relativizada – Questão relativa à competência do juízo universal que já foi decidida pelo próprio, que determinou que os créditos que forem reconhecidos como extraconcursais por outros Juízos devem ser satisfeitos nos respectivos processos nos quais o título executivo foi constituído - Decisão mantida – AGRAVO DESPROVIDO.